Tribunal: CARF
Processo: 13807.005208/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005208/2005-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.785 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SALT POINT SUPER LANCHES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
ADE.
NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O instrumento legal que inaugura o processo administrativo, em casos de
exclusão de ofício do SIMPLES, é ato declaratório emitido pela autoridade
fiscal, em que se assegura o contraditório e a ampla defesa, nos termos do §3o,
do Art. 15, da Lei no 9.317/96. Não é possível conhecer do Recurso Voluntário,
quando não se constata a instauração da fase litigiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-46.778, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005208/2005-02
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.785 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005208/2005-02

“Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em 12/04/2013, em razão do deferimento parcial de seu pedido de
inclusão no Simples.
Em 12/07/2005 o interessado protocolizou um pedido de inclusão no Simples retroativo
a 01/01/2000, e informa que vem desde esta data entregando suas declarações de
imposto de renda como optante deste sistema de tributação, assim como recolhendo tais
tributos no código 6106 e o faturamento da empresa é compatível com esta forma de
tributação.
O Despacho Decisório Simples no 05/2013, de fls. 21/22 conclui que o sujeito passivo
pode permanecer no Simples no período de 01/01/2000 a 31/12/2001, cuja situação já se
encontra registrada nos sistemas eletrônicos da Receita Federal. Consta deste Despacho
que a empresa já havia ingressado no Simples com efeitos a partir de 01/01/2000, tendo
sido excluída de ofício, com efeitos a partir de 01/01/2002 por participação de um sócio
com mais de 10% no capital de outra empresa, cuja receita bruta ultrapassou o limite
legal (inciso IX do art. 9o da Lei no 9.317/1996).
Em 14/03/2013, via postal, o contribuinte é cientificado deste Despacho, conforme fls.
23 e, em 12/04/2013 apresenta sua defesa com os mesmos argumentos de seu pedido
inicial, complementando com pedido de inclusão no Simples para o período que vai de
01/01/2006 a 31/10/2006.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2002
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de inclusão no Simples, se não formalizado de acordo com
o estabelecido na Lei no 9.317/1996 e Instrução Normativa SRF no 355/2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Compulsando os autos e consultando os sistemas informatizados da Receita Federal,
verifico que o contribuinte constava como optante pelo Simples, tendo como data desta
opção 01/01/2000. Através do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no 477270, cuja
ciência deu-se por via postal em 26/08/2003, ele foi excluído desta sistemática de
tributação, com efeitos a partir de 01/01/2002, em função do sócio Sr. Antonio José da
Cruz, CPF 375.736.24891, participar com mais de 10% no capital de outras empresas,
cuja receita bruta global ultrapassava o limite legal. As empresas envolvidas são:
“Rodrigues Alves Comercial de Gêneros Alimentícios Ltda – EPP”, CNPJ no
53.270.526/000158
e
“London
Point
Super
Lanches
Ltda”,
CNPJ
no
02.168.315/000178.
Não consta dos autos que o interessado tenha contestado este ato de exclusão e, na
manifestação apresentada em 12/04/2013 também não contradiz o alegado pela Receita
Federal.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.785 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005208/2005-02

Uma vez excluída do Simples, se a empresa voltasse a reunir os requisitos para a opção,
deveria, de acordo com a Lei no 9.317/1996, solicitar novamente sua inclusão. A
Instrução Normativa SRF no 355/2003, vigente à época do pedido de inclusão ora
analisado, e alterações posteriores, em seu artigo 16 trata da opção pelo Simples que
deve ser formalizada mediante alteração cadastral efetivada até o último dia útil do mês
de janeiro do ano-calendário.
Esta solicitação deveria ser feita exclusivamente por meio da Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica – FCPJ.
O pedido de inclusão no Simples a partir de 01/01/2006 extrapola o objeto deste
processo, não cabendo sua análise.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 52), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/11/2013 (e-Fl. 53 a 55).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade do Recurso
Inicialmente, atesto que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto,
não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal.
Explico.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente processo originou-se de um
pedido de inclusão (e-Fls. 03 a 05) no SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317), com efeitos
retroativos a partir de 01.01.2000, protocolizado em 12.07.2005.
Entretanto, conforme consta do Despacho Decisório (e-Fls. 21 a 22), a
contribuinte já era reconhecidamente optante pelo Simples, pelo período de 01.01.2000 a
31.12.2001, à vista do trecho a seguir:
“De acordo com os extratos anexos às fls. 13/16 do processo, constata-se que, para fatos
ocorridos no período de 01/01/2000 a 31/12/2002, a interessada efetuou pagamentos
mensais pelo Simples, bem assim, entregou as respectivas Declarações Simplificadas.
Entretanto, em pesquisa nos sistemas eletrônicos deste órgão Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples – SIVEX e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (fls.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.785 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005208/2005-02

17/19), verifica-se que a interessada ingressou no Simples, por meio do evento 301 na
base CNPJ, com efeitos a partir de 01/01/2000, e foi excluída de ofício, com efeitos a
partir de 01/01/2002, por meio do evento 311 – Exclusão Simples por participação do
sócio com mais de 10% no capital de outra empresa, cuja receita bruta global ultrapassa
o limite legal (inciso IX do art. 9o da Lei no 9.317/1996).
Sendo assim, conclui-se que a interessada pode permanecer no Simples, de que trata a
Lei no 9.317/1996, no período de 01/01/2000 a 31/12/2001, cuja situação já se encontra
registrada nos sistemas eletrônicos deste órgão.”

E, que a Recorrente fora excluída de ofício, por meio de um ADE, com efeitos a
partir de 01.01.2002, a seguir demonstrado no extrato da SIVEX (e.Fl. 17):

Dessa forma, verifica-se que a controvérsia do presente processo administrativo
tornou-se o mesmo objeto que motivou o ato declaratório de exclusão da empresa do SIMPLES
que, conforme consta acima, a contribuinte tomou ciência em 26.08.2003.
Assim, cumpre relembrar o que dispõe o §3o, do Art. 15, da Lei no 9.317/96:
“§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998)”

Examinando-se o dispositivo legal, acima transcrito, extrai-se que o instrumento
legal que inaugura o processo administrativo, em casos de exclusão de ofício, é o ato declaratório
emitido pela autoridade fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.785 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005208/2005-02

Caberia à contribuinte, portanto, ter realizado a impugnação do ADE, dentro do
prazo legal, para poder instaurar o litígio no que se refere às razões que levaram à sua exclusão,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Desta feita, entendo não ser possível a instauração da fase litigiosa, por meio de
mera petição incidental, e fora do processo administrativo em que se realizou a exclusão de
ofício da empresa.
Nesse sentido, entendo aplicar-se aqui o racional do §2o, do Art. 56, Decreto no
7.574/11, que estabelece:
“Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972,
arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.”

Pelos argumentos expostos, considero que o Recurso Voluntário não deve ser
conhecido.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.785 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005208/2005-02

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital